Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0703907-72.2020.8.07.0000 AI Agravante PECISTA DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE AUTO PEÇAS LTDA. Agravado REAL BEPO COMÉRCIO DE PEÇAS, LANTERNAGEM, MECANICA E PINTURA LTDA - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora